Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INCLUSÃO DE DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado nos autos que os executados foram condenados a pagar as prestações vencidas e as que se venceram no curso da demanda e que não foram devidamente quitadas, não há que se falar em excesso de execução se ainda não houve a quitação dos valores objeto do cumprimento de sentença.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.